Tribunal: TJDFT
Processo: 0009261-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009261-12.2017.8.07.0005 RECORRENTE: SANDRO ELIAS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS LEGAIS. CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO À INTEGRALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFESA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REALIZADA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 CPP. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (ROUBO E RECEPTAÇÃO). PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 62, I, CP. CONFIGURADA PARA O PRIMEIRO RÉU. ASSOCIAÇÃO ARMADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO. PLURALIDADE. UTILIZAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. I - A ausência das contrarrazões configura mera irregularidade, notadamente quando a parte, mesmo intimada, deixa de atender ao chamamento da Justiça para apresentar a peça. II - O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5o, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada nas hipóteses constantes da Lei no 9.296/1996. III - No caso, a interceptação foi judicialmente autorizada após investigações que lograram verificar indícios da existência de associação criminosa armada, formada por ao menos onze pessoas, com atuação no Distrito Federal e Goiás, principalmente, configurada a impossibilidade de produção da prova por outros meios, não havendo qualquer ilegalidade. IV - É suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório, a disponibilização das transcrições do conteúdo da interceptação telefônica que serviram de base para a denúncia, não havendo qualquer determinação legal para que seja realizada a transcrição integral do conteúdo da medida. V - Afasta-se a suposta nulidade, ainda, quando está comprovado nos autos que, nada obstante a desnecessidade, o conteúdo integral da interceptação - autos físicos e mídia - foi colocado à disposição da Defesa, antes da audiência de instrução e julgamento. VI - Não há que se falar em nulidade da oitiva de testemunha por meio de carta precatória quando o documento já havia sido expedido quando a Defesa protocolou resposta escrita, porquanto o advogado recebe o processo no estado em que se encontra. VII - A declaração de qualquer nulidade, inclusive a nulidade absoluta, exige a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief. VIII - As teses defensivas de inépcia da inicial e ausência de fundamentação da sentença, porque fundamentadas na suposta ausência de prova da autoria da prática descrita na denúncia ou constante da sentença, por se confundirem com mérito, devem ser analisadas na seara adequada. IX - Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa armada quando a prova dos autos, constituída dentre outras, por extensa interceptação telefônica e declaração do Delegado de Polícia responsável pelas investigações, bem assim da vítima de um dos crimes de roubo, demonstram a existência de grupo composto por ao menos onze pessoas, em reunião estável e permanente, para a realização de delitos diversos, principalmente roubos a caminhões carregados, receptação e adulteração dos sinais identificadores. X - Os delitos de associação e organização criminosa se diferenciam pelas características do grupo, sendo certo que o segundo é estruturalmente organizado, com divisão de tarefas por especialidade, hierarquia e subordinação, diga-se, é marcado por um nível maior de esquematização criminosa. XI - No caso, embora um dos réus tivesse participação mais ativa, exercendo papel de liderança na maior parte das condutas criminosas, os demais membros participavam das decisões e praticavam outros delitos individualmente, com algum outro membro do grupo ou com terceiras pessoas que não faziam parte da associação. Assim, não se verificam as elementares do tipo descrito na Lei no 12.850/2013. XII - Comprovado que quatro membros do grupo criminoso praticaram um roubo de caminhão carregado de bebida alcoólica, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e transporte do veículo para outro estado da Federação, a condenação é medida que se impõe. XIII - Se a colaboração de um quinto membro não foi essencial para a prática do crime de roubo, não tendo ele executado qualquer elementar do tipo, mas apenas para que fosse a carga escondida posteriormente, sua condenação deve se dar somente pelo delito de associação criminosa e não pelo delito patrimonial. XIV - Preserva-se a condenação pelo delito de receptação, na forma tentada, quando a prova dos autos é suficiente para demonstrar que dois integrantes do grupo adquiriram carga de bebida alcoólica roubada e somente não a receberam porque o integrante do grupo foi preso quando realizava o transporte dos bens ilícitos. XV - Praticados os delitos de associação criminosa, roubo e receptação, em concurso material, as penas devem ser somadas na unificação. XVI - Ao réu que tinha posição de liderança no grupo, deve ser aplicada a agravante correspondente - "Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes." XVII - O aumento da pena em 1/2 (metade), na terceira fase da dosimetria do crime de associação criminosa, está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, considerando que grupo utilizava armas diversas, para a prática de diversos delitos graves, como roubo com restrição à liberdade das vítimas, o que demonstra a maior gravidade e reprovabilidade da conduta. XVIII - Quanto ao crime de roubo, a jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma ou mais delas sejam utilizadas na terceira fase, enquanto outra ou as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. XIX - No que concerne ao emprego de arma de fogo, deve ser aplicada a lei vigente na data do fato, que determinava aumento na ordem de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade). XX - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFESA. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo que a sua condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Nesse sentido, pugna por sua absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005